Tribunal: TJBA
Processo: 8061244-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061244-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO SERGIO GARCIA FERREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, CLERISTON PITON BULHOES

AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO (HOLEP + TOXINA BOTULÍNICA). ROL DA ANS. CRITÉRIOS DA ADI 7265. ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA. COBERTURA DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, sob fundamento de existir alternativa terapêutica adequada constante do Rol da ANS (prostatectomia a céu aberto), negando cobertura ao procedimento prescrito (HoLEP + toxina botulínica).

O Agravante é portador de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) volumosa (128g) e Hiperatividade Detrusora Refratária, com indicação médica para tratamento cirúrgico minimamente invasivo, em ato único, por enucleação prostática a laser (HoLEP), cumulada com aplicação intravesical de toxina botulínica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao procedimento prescrito (HoLEP + toxina botulínica), sob fundamento de que não consta do Rol da ANS e de que existiria alternativa adequada; e

(ii) saber se, reconhecida a obrigação de cobertura, o procedimento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada.

III. Razões de decidir

Ausência de relação de consumo, por se tratar de plano de autogestão, aplicando-se o Código Civil e os princípios contratuais, especialmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Comprovada a prescrição médica idônea e fundamentada, sendo firme a jurisprudência no sentido de que o plano pode limitar doenças, mas não o tipo de terapia indicada pelo profissional habilitado.

Demonstrado que o procedimento indicado atende cumulativamente aos critérios definidos pelo STF na ADI 7265: prescrição por médico assistente; inexistência de negativa expressa da ANS; ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol; eficácia e segurança comprovadas; e existência de registro na ANVISA.

Indicado no relatório médico que a prostatectomia aberta é inadequada e mais arriscada para o quadro do paciente, cujo volume prostático (128g) supera em até seis vezes o limite normal, sendo a técnica HoLEP reconhecida como padrão ouro pelas principais entidades urológicas.

Aplicação do entendimento do STJ de que procedimentos fora da rede credenciada apenas são admitidos quando inexistentes ou insuficientes profissionais ou estabelecimentos da rede.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a Agravada disponibilize, em até 10 dias, o procedimento HoLEP com toxina botulínica e todos os materiais prescritos, sob pena de multa diária, devendo o tratamento ocorrer preferencialmente na rede credenciada, salvo inexistência ou insuficiência.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde deve autorizar tratamento prescrito que preencha cumulativamente os critérios fixados pelo STF na ADI 7265, ainda que não previsto no Rol da ANS. 2. A existência de técnica alternativa inadequada ao quadro clínico não afasta a obrigação de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente. 3. O procedimento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, salvo comprovada inexistência ou insuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 7265; STJ, AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2019; STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2022; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2020; TJBA, AI 8025687-61.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Resende, 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8061244-02.2025.8.05.0000, tendo como Agravante OSVALDO SERGIO GARCIA FERREIRA e como Agravadas NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA